Tribunal: TJDFT
Processo: 0736624-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0736624-71.2019.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: IURI ALDEMAR SILVEIRA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Defiro o pedido de adiamento do julgamento (ID: 19033065 e 19064695). Reinclua-se oportunamente em nova pauta de julgamento telepresencial. I. Brasília, 27 de agosto de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador